Tribunal: TJES
Processo: 5004740-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Multas e demais Sanções; Liminar; Cabimento
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004740-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HAROLDO DE SOUZA
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HAROLDO DE SOUZA, objetivando afastar a medida liminar que indeferiu, por ora, a antecipação de tutela almejada.

A ação originária tem como objetivo anular ato administrativo do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, suspendendo os efeitos do processo de administrativo nº 86704516 instaurado em desfavor do demandante, sob o argumento de que não fora devidamente notificado do PSDD, bem como de um dos AIT's que integram o referido processo (S005953535).

Ocorre que em decisão liminar, o recursal em apreço, o Agravo de Instrumento foi protocolizado erroneamente para Egrégio Tribunal de Justiça, cuja incompetência absoluta para processá-lo e julgá-lo resulta inconteste na espécie, sendo imperiosa a sua redistribuição em atenção à disciplina normativa alhures delineada, vez que a Decisão recorrida restou proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vitória (id. 2688684, p. 36/37).

Com efeito, dessume-se do regramento instituído pela Lei Federal nº 12.153/2010, mais especificamente dos seus artigos 3º e 4º, a possibilidade de interposição de recurso em face das Decisões que Medidas Cautelares ou Antecipatórias no âmbito dos processos que tramitam nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Neste passo, na esteira do que disciplinado pela Resolução nº 023/2016, o Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização, resta estabelecido que compete às Turmas Recursais processar e julgar eventual Agravo de Instrumento manejado em face de Decisões concessivas de tutelas de urgência em processos oriundos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.:

Assim, o Excelentíssimo Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho acolheu a Preliminar de Incompetência Absoluta suscitada ex officio e, via de consequência, determinou A REDISTRIBUIÇÃO deste recurso e a subsequente REMESSA DOS AUTOS a uma das Turmas do Colegiado Recursal ao qual vinculada a demanda de origem.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil.

VOTO

Nesse passo, é sabido que o Recurso de Agravo de Instrumento é aceito contra decisões interlocutórias que tratam de pedidos de tutelas de urgência nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme arts. 3º e 4º da referida Lei.

Ocorre que sobreveio sentença na ação de origem, a qual substitui a decisão provisória e poderia ser atacada por recurso próprio, o presente Agravo não possui mais interesse recursal. Nesse sentido:

Agravo de Instrumento - Sentença de mérito proferida na origem - Perda superveniente de interesse recursal - Recurso prejudicado. (TJSP; Agravo de Instrumento 0100145-41.2022.8.26.9040; Relator (a): Gilmar Ferraz Garmes; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro de Bauru - Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 13/07/2022; Data de Registro: 13/07/2022).

O Juízo
a quo

julgou procedente em parte
o pedido e reconheceu o direito do autor à aplicação da Lei 14.071/20, de modo que determino ao requerido DETRAN-ES que cancelar em definitivo o processo de suspensão do direito de dirigir nº 86704516, mantendo-se a pontuação para novas penalidades, se for o caso. Condeno o requerido ainda a cancelar o AIT BA00181704 e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Dessa forma, restou satisfeito o Agravante, vez que a parte Agravada interpôs o Recurso Inominado, pendente de julgamento.

Por fim, registra-se que a jurisprudência pátria reconhece a perda do objeto do recurso de agravo em razão da prolação da sentença de mérito na ação principal, de modo que a matéria deve ser revisitada em sede de recurso (apelação ou recurso inominado).

Agravo de Instrumento – Suspensão de vencimentos – PM preso – Tutela antecipada deferida na Origem para restabelecimento dos pagamentos – Pretensão de concessão de efeito suspensivo para cassação da tutela antecipada concedida – Prolação da sentença na Origem – Carência superveniente – Perda do Objeto – Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo de Instrumento 0000130-24.2021.8.26.9000; Relator (a): Luís Gustavo da Silva Pires; Órgão Julgador: 6ª Turma – Fazenda Pública; Foro Central – Fazenda Pública/Acidentes – 3ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 24/03/2021).

Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Fornecimento de medicamentos. Tutela concedida. Recurso da Fazenda do Estado. Perda do objeto do recurso. Ação julgada, com sentença procedente. Resta prejudicado o agravo de instrumento quando alterado a decisão recorrida. Decisão em primeira instância antes do julgamento do recurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 3000078-03.2020.8.26.9035; Relator (a): Sérgio Elorza Barbosa de Moraes; Órgão Julgador: 1ª Turma; Foro de Regente Feijó - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL; Data do Julgamento: 10/03/2021; Data de Registro: 10/03/2021).

Sendo assim, a decisão que deu origem a este Agravo de Instrumento foi substituída pela sentença. Logo, não há mais que se cogitar o reexame da matéria.

Vale ressaltar que embora a tramitação da ação em Primeira Instância, finda-se automaticamente o trâmite do Agravo de Instrumento, por manifesta perda de objeto. Portanto,
nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, só é cabível recurso contra Sentença, excetuados os casos em que há decisão do Magistrado que
defere
medida cautelar ou antecipatória no curso do processo, o que não se figura nos presentes autos, em conformidade com os Artigos 3º e 4º, da Lei 12.153/09:

Art. 3
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes,
deferir
quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4
o

Exceto nos casos do art. 3
o
,
somente será admitido recurso contra a sentença.

A interpretação do artigo deve ser de forma literal apenas, justamente em decorrência dos princípios que norteiam o procedimento do Juizado Especial, como a celeridade. Não é possível se estender a interposição de agravo de instrumento para as hipóteses de indeferimento da medida liminar, pois, primeiro, não há previsão legal e, segundo, resultaria em mora na resolução do feito, violando o princípio constitucional da duração razoável do processo (art. 5, LXXVIII da CF/88).

Corroborando com os dispositivos mencionados, tem-se, ainda, o Enunciado 15 do FONAJE:

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC. (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ ES).

Logo, no presente caso, considerando a característica de irrecorribilidade das decisões interlocutórias no Juizados Especiais, o princípio constitucional de duração razoável do processo e a ausência expressa de previsão legal na Lei 12.153/09, que rege o procedimento dos Juizados Especiais, não há como se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere liminar.

Por isso, não mais subsistindo a tramitação da ação em Primeira Instância, finda-se automaticamente o trâmite do Agravo de Instrumento, por manifesta perda de objeto.

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso ante sua prejudicialidade, por perda superveniente do objeto.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)